Tribunal: TJDFT
Processo: 0724572-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724572-95.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUZANA SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Dê-se vistas às partes sobre a apresentação da Nota Técnica do NATJUS (ID 13970808 / 13971660), pelo prazo comum de cinco dias. (e) Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito